Tribunal: TJBA
Processo: 8036527-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036527-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATM SOLUTION LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por ATM Solution Ltda. contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento n. 8036527-57.2024.8.05.0000, em razão da extinção do processo originário, sem resolução de mérito, por cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça. A agravante alega que a decisão de primeiro grau foi injusta e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

Discute-se se a extinção do processo originário, por ausência de recolhimento das custas, impede o prosseguimento do Agravo de Instrumento que contestava o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da superveniente perda do objeto.

III. Razões de decidir

A sentença proferida na origem determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, diante da inércia da parte intimada a recolher as custas.

A superveniência da sentença no feito principal prejudica o exame do Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Não há utilidade no julgamento do recurso, por ausência de interesse recursal após a extinção do feito na origem.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo originário por ausência de recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade de justiça, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento que visava discutir tal indeferimento. 2. O encerramento da demanda inviabiliza a análise recursal por ausência de interesse processual.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8041822-12.2023.8.05.0000; STJ, precedentes sobre perda superveniente do objeto em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8036527-57.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ATM SOLUTION LTDA
e como Agravada
BANCO BRADESCO S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.